Tribunal: TJBA
Processo: 8004897-26.2025.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8004897-26.2025.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM:CAMAÇARI PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004897-26.2025.8.05.0039 RECORRENTE: FRANCISCO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE NESTA FASE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E VIÉS ACUSATÓRIO. DESTAQUE EM NEGRITO DE TRECHOS PROBATÓRIOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISCUSSÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA, EM TESE, DIANTE DA DINÂMICA DE SURPRESA E VULNERABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. HISTÓRICO DE AGRESSÕES E AMEAÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Francisco Lima dos Santos, contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, com pedidos de desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi ou reconhecimento de desistência voluntária, além de arguição de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem/parcialidade, afastamento de qualificadora e revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da alegada inexistência de animus necandi; (ii) estabelecer se há desistência voluntária configurada de plano, apta a afastar a competência do Tribunal do Júri; (iii) determinar se a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem e suposta parcialidade, inclusive por destaque em negrito de trechos acusatórios; (iv) definir se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e se é cabível a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige prova segura da materialidade e indícios de autoria, reservando ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito e da configuração do dolo de matar (CF, art. 5º, XXXVIII). 4. A materialidade delitiva se evidencia por laudo pericial, exame de lesões corporais e registros médicos/fotografias constantes dos autos. 5. A autoria não é negada pelo recorrente, limitando-se a controvérsia ao elemento subjetivo (animus necandi), o que demanda apreciação de mérito pelo Conselho de Sentença. 6. A desclassificação para delito não doloso contra a vida e o reconhecimento de desistência voluntária somente se admitem quando demonstrados de plano, o que não ocorre diante de elementos probatórios que indicam repetição de golpes, desmaio da vítima, intervenção de terceiros e declarações sobre intenção de matar e persistência de ameaças, inclusive no ambiente hospitalar. 7. A incerteza sobre se o agente interrompe a execução por vontade própria, ou por supor a vítima morta, ou por impedimento de terceiros impede o acolhimento antecipado da tese defensiva, pois as dúvidas nos crimes contra a vida devem ser dirimidas pelo Júri. 8. A nulidade por excesso de linguagem apenas se configura quando a pronúncia adota fundamentação excessiva e exaustiva, com juízo de certeza ou antecipação condenatória, o que não se verifica quando a magistrada transcreve depoimentos e expõe motivação mínima compatível com o juízo de admissibilidade (CF, art. 93, IX). 9. O uso de negrito para destaque de trechos que embasam o convencimento não caracteriza, por si, parcialidade ou violação à paridade de armas quando não há expressões categóricas de certeza e não se evidencia prejuízo. 10.A qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP encontra suporte em uma vertente da prova e não é manifestamente improcedente, pois a discussão prévia não impede, em tese, a configuração do recurso que dificultou a defesa quando a dinâmica indica surpresa posterior e vulnerabilidade da vítima. 11.A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta, do relato de agressões pretéritas e das ameaças presenciadas pelos policiais, como medida de salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 12.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal e o reconhecimento de desistência voluntária somente são cabíveis na fase de pronúncia quando demonstrados de plano, sendo matéria do Tribunal do Júri quando dependem da aferição do animus do agente e da dinâmica fática controvertida. 2. Não há nulidade por excesso de linguagem quando a pronúncia se limita à motivação mínima, com transcrição de depoimentos e indicação de materialidade e indícios de autoria, sem juízo condenatório ou afirmações categóricas de certeza. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Conselho de Sentença quando amparada em uma vertente probatória e não se mostra manifestamente improcedente, ainda que haja notícia de discussão prévia. 4. A prisão preventiva se mantém quando fundada em gravidade concreta e risco à vítima, evidenciado por histórico de agressões e ameaças atribuídas ao recorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, XXXVIII, LIV, LV e LVII, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 15, 121, § 2º, IV, 121-A, § 1º, II, e § 2º, V, 129, § 9º; CPP, arts. 155, 413, § 1º, 414, 419 e 589. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717468-57.2020.8.07.0003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Presidência do Tribunal, j. 21/08/2025, publ. 05/01/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.522.977/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 23/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8004897-26.2025.8.05.0039, da comarca de Camaçari/BA, em que figura como recorrente Francisco Lima dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8004897-26.2025.8.05.0039)